Tribunal: TJDFT
Processo: 0700990-07.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE ENFERMEIRO DE FAMÍLIA E DE GENERALISTA. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. PRETERIÇÃO NÃO OBSERVADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela parte autora contra decisão do Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública, processo n. 0705110-73.2024.8.07.0018, que indeferiu o pedido de tutela de urgência que objetiva garantir seu direito à reserva de vaga no certame no qual foi aprovada. A agravante relata, em síntese, que foi aprovada para o cargo de Enfermeiro de Família e Comunidade do Quadro de Pessoal do Distrito Federal, logrando classificar-se em 827o lugar, em certame que oferecia 10 vagas imediatas mais a formação de cadastro reserva. Assevera que o prazo de validade do referido concurso foi prorrogado em 2022, por mais dois anos. Anota que as últimas chamadas deste concurso ocorreram em 24/6/2022, alcançando a 812a posição. Contudo, alega que sofreu preterição à sua nomeação, em razão da realização de novo concurso público para vagas com funções idênticas para exercer as mesmas atividades. Por fim, postula a reforma do indeferimento de seu pedido liminar na instância a quo para que seja determinada a reserva de vaga do Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, no cargo de Enfermeiro de Família e Comunidade, na forma do Edital no 08/18.

2. Recurso próprio, tempestivo, sendo deferida a gratuidade da justiça. Liminar indeferida (ID 59196323). Contrarrazões ofertadas (ID 60475879).

3. Verifica-se que a parte agravante foi aprovada para o cadastro reserva do cargo de Enfermeiro de Família e Comunidade, Edital n. 08/2018. Já o Edital n. 14/2022 abriu concurso para preenchimento de vagas de Enfermeiro Generalista. Conforme já restou consignado na decisão que indeferiu a liminar pleiteada, não há como afirmar, de plano, de que se trata do mesmo cargo, notadamente em face da Portaria 265/2021 que faz clara distinção entre os cargos de enfermeiros existentes, os quais deveriam exercer, de forma temporária, as mesmas atribuições, e que deveriam retomar o exercício das atribuições do cargo de origem após o período de pandemia da COVID-19, cujo estado de calamidade pública foi encerrado com a edição do Decreto Distrital n. 43.225/2022.

4. Ademais, a parte agravante não foi aprovada dentro do número de vagas previstas no edital. Segundo a tese fixada pelo STF no Tema 784, o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, excetuando-se as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública, o que deve ser demonstrado pelo candidato.

5. Desse modo, a princípio, é possível que haja abertura de novo certame para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do anterior, não resultando em preterição de candidatos aprovados para cadastro de reservas, como é caso da parte agravante, não restando demonstrada a existência de arbitrariedade por parte da Administração.

6. Nesse cenário, em sede de cognição sumária, não restou demonstrada a probabilidade do direito vindicado, devendo ser mantida a decisão vergastada, ocasião em que a dilação probatória a ser realizada perante o juízo de primeiro grau proporcionará o aprofundamento da cognição para averiguação da pretensão formulada pela parte agravante, o que corrobora a impossibilidade de provimento do presente agravo.

7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem custas e sem honorários advocatícios.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.